Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRPF RESTITUÍDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão controversa consiste em determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. O recurso de apelação não trouxe a alegação a respeito da necessidade de abatimento dos valores restituídos do Imposto de Renda.
5. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
6. A mera intenção de prequestionamento não supre a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sobretudo quando a questão de fundo já foi adequadamente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.

(ad)